Tribunal: TJPA
Processo: 0811457-42.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811457-42.2023.8.14.0028

APELANTE: YARA SILVA LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811457-42.2023.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: YARA SILVA LIMA.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA – OAB/PA 35.570.

AGRAVADOS: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA RECONHECIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da litispendência e da coisa julgada. A recorrente alegou vício de consentimento ao firmar contrato de cartão consignado, mas não impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida. Verificou-se identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido com ação anteriormente ajuizada (processo nº 0807122-19.2019.8.14.0028), a qual transitou em julgado com julgamento de improcedência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a impugnação específica dos fundamentos da decisão; e (ii) se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da coisa julgada e da litispendência.

III. Razões de decidir

1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a ocorrência de litispendência e coisa julgada, com fundamento no art. 485, V e §3º, do CPC, diante da repetição de ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

2. O recurso interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC, razão pela qual não deve ser conhecido.

3. Jurisprudência do STJ corrobora a tese de que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo interno. Ademais, reafirma-se a força vinculante da coisa julgada e o impedimento processual decorrente da litispendência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática não devem ser conhecidos. A reprodução de demanda com identidade de partes, causa de pedir e pedido, quando já houver decisão de mérito transitada em julgado, atrai a incidência da coisa julgada e da litispendência, nos termos do art. 337, §1º, e do art. 485, V e §3º, ambos do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. CPC, arts. 337, §1º; 485, V e §3º; 1.021, §1º; 932, III.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1.752.030/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019; REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, por não ter impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº
0811457-42.2023.8.14.0028
.

COMARCA:
MARABÁ
/PA.

AGRAVANTE
:
YARA SILVA LIMA.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA – OAB/PA 35.570.

AGRAVADOS
: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
YARA SILVA LIMA

em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 23657674 fls. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
, no sentido de manter integralmente a decisão recorrida.

Nas
razões recursais ID 24468894 fls. 1-6
a recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega que houve abusividade no negócio jurídico contratado e pugna pela anulação, pois restou claro a desvantagem onerosa e desmedida.

Nas
contrarrazões ID 24735180 fls. 1-5
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA RECONHECIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da litispendência e da coisa julgada. A recorrente alegou vício de consentimento ao firmar contrato de cartão consignado, mas não impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida. Verificou-se identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido com ação anteriormente ajuizada (processo nº 0807122-19.2019.8.14.0028), a qual transitou em julgado com julgamento de improcedência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a impugnação específica dos fundamentos da decisão; e (ii) se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da coisa julgada e da litispendência.

III. Razões de decidir

1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a ocorrência de litispendência e coisa julgada, com fundamento no art. 485, V e §3º, do CPC, diante da repetição de ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
2. O recurso interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC, razão pela qual não deve ser conhecido.
3. Jurisprudência do STJ corrobora a tese de que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo interno. Ademais, reafirma-se a força vinculante da coisa julgada e o impedimento processual decorrente da litispendência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática não devem ser conhecidos. A reprodução de demanda com identidade de partes, causa de pedir e pedido, quando já houver decisão de mérito transitada em julgado, atrai a incidência da coisa julgada e da litispendência, nos termos do art. 337, §1º, e do art. 485, V e §3º, ambos do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. CPC, arts. 337, §1º; 485, V e §3º; 1.021, §1º; 932, III.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no REsp 1.752.030/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019; REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
23657674 fls. 1/5
.

Ainda que a recorrente questione a ausência de informação cristalina e compreensível a qual foi induzida ao erro ao assinar o contrato de cartão consignado em discursão, na presente demanda ocorreu a
litispendência e a coisa julgada
.

Pelo fato da existência de outra ação de nº
0807122-19.2019.8.14.0028
, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, com as mesmas partes, causas e o mesmo contrato em argumentação, em que ocorreu o trânsito em julgado com julgamento improcedente.

Dessa forma, ocorreu a coisa julgada em relação ao objeto do discurso, bem como a litispendência, o que determina a extinção do feito sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485,V e §3º, do CPC.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. I - Trata-se, na origem, de ação rescisória contra ação de improbidade administrativa n. 0208732-49.2010.8.04.00, proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, que transitou em julgado em 2015 e versava acerca do Processo Administrativo Disciplinar n. 026/02-CPD, instaurado para apurar a suposta prática de falta ético-disciplinar do ora autor. II - Sustenta-se, em síntese, que, no referido processo instaurado pelo Parquet, diante da verificação do instituto da revelia, foi processado e julgado sem ter apresentado contestação aos termos da inicial ou qualquer outro mecanismo de defesa, sendo aplicado em seu desfavor pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, sendo condenado à perda da função pública de cargo de investigador da polícia civil do Estado do Amazonas.

III - Embora interposta apelação em face de tal decisão, a condenação se manteve, transitando em julgado em 2015, razão da interposição da ação rescisória. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas indeferiu a petição inicial IV - Afasta-se, inicialmente, a alegação de ofensa aos arts. 1.022, I, II e parágrafo único, c/c o art. 489, § 1°, I e II, todos do Código de Processo Civil de 2015.

V - O acórdão recorrido não se ressente de omissão, contradição ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses dos recorrentes. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

VI - Destarte, como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente. Ressalte-se que a mera insatisfação com o com o resultado trazido na decisão judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.

VII - No tocante a ofensa ao art. 1.001 do CPC/15, a pretensão da recorrente não merece prosperar. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no julgamento do agravo interno interposto pelo recorrente consignou expressamente: "[...]contra a citada decisão, não houve a interposição do recurso de agravo. Isto posto, é clara a incidência de fato impeditivo do direito de recorrer, qual seja a renúncia (tácita), vazada no artigo 999 do CPC/2015. A decisão responsável pela intimação do autor não foi atacada pelo ora agravante no tempo oportuno, o que rendeu ensejo à preclusão das vias recursais para rediscutir tal matéria (fls.202)."

VIII - O recorrente, entretanto, afirma que despacho de emenda à inicial que determina a juntada de procuração ou sua correção é irrecorrível, por ser considerado de mero expediente, não possuindo conteúdo decisório que determine um ataque recursal. IX - A respeito da irresignação, veja-se trecho do julgamento do REsp n. 1.307.481/MA, em que a Relatora Ministra Nancy Andrighi, muito bem tratou do tema: "Assim como para a propositura de uma determinada demanda deve ser observado se estão presentes os pressupostos processuais e as condições ação, sob pena de não ser apreciado o mérito, para a interposição de um recurso, também deve ser observada a presença de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade. Os mencionados pressupostos ou requisitos de admissibilidade podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os primeiros, estão:

o cabimento do recurso, a legitimação e o interesse para recorrer, e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

dentre os segundos: a tempestividade, a regularidade formal e o preparo. Na hipótese analisada, conforme já mencionado, a discussão restringe-se ao cabimento do recurso de agravo de instrumento. Isso porque, diferentemente das interlocutórias, os despachos, por conta da sua função eminentemente ligada à promoção do andamento do feito, sem carga efetivamente decisória, não são sujeitos a recurso.

Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes."

X - No caso dos autos, o referido despacho determinou a intimação do autor para que, no prazo de 15 dias, juntasse aos autos procuração com poderes específicos para a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de indeferimento da petição inicial.

XI - Embora essa determinação aparente ser um mero impulso processual, verifica-se que, na realidade, o provimento jurisdicional referido contém carga decisória, tendo em vista que, caso descumprido, causará gravame à parte autora. Nesse sentido:

REsp n. 1.022.910/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Tuma, DJe de 2/10/2009; REsp n. 603.266/PB, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, DJ de 1/7/04; REsp n. 195.848/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma, DJ de 18/2/02.

XII - Ademais, mesmo se superado tal óbice, a presente ação rescisória não poderia prosperar, tendo em vista que o ora recorrente ajuizou outras duas Ações Rescisórias (n. 4002402-42.2016.8.04.0000 e n. 4003166- 91.2017.8.04.0000) visando rescindir o mesmo decisum, tendo inclusive uma delas já transitado em julgado - AR n. 4002402-42.2016.8.04.0000. XIII - Nos termos do art. 337, § 1º, do CPC/2015, "
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
, sendo que a demanda repetida ainda está em curso". Logo, há litispendência a ser reconhecida. Ocorre que esta é pressuposto negativo que determina a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 337, VI, e 485, V, ambos do CPC/2015
. Nesse sentido: AgInt no MS n. 15.497/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 26/4/2017.

XIV - Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp n. 1.752.030/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.
)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça as premissas negritadas em comento no presente acórdão coadunam com as decisões proferidas na sentença do juízo a quo, bem como com a decisão monocrática recorrida.

Entretanto, destaco que a questão atinente a litispendência não foi impugnada pela recorrente, que trouxe a discursão no Agravo Interno matérias que não foram objeto da decisão, razão pela qual não possui dialeticidade com os fundamentos da decisão atacada.

Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025